Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-12.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018476-12.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COSMO CLEMENCIA MORENO - CPF: 891.093.501-44 (AGRAVADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Rejeição dos aclaratórios. Cláusula contratual de exclusão de Home Care. Abusividade reconhecida.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que manteve decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação, confirmando sentença que condenou a embargante a fornecer internação domiciliar (Home Care) e a pagar indenização por danos materiais e morais ao recorrido, Cosmo Clemência Moreno.

II. Questão em discussão

2. A embargante alega omissão quanto à ausência de súmula vinculante sobre a abusividade de cláusulas contratuais que vedam a internação domiciliar (Home Care), e sustenta que agiu dentro da legalidade conforme o contrato firmado, não havendo ilicitude na sua conduta.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foi devidamente abordada a questão da abusividade da cláusula de exclusão de Home Care, seguindo entendimento consolidado nos tribunais superiores.

4. O relator, amparado pelo art. 932, IV, do CPC, julgou monocraticamente o recurso, considerando a existência de precedentes que reconhecem a abusividade de cláusulas que vedam a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar.

5. A tentativa de rediscutir o mérito do julgado é estranha à finalidade dos embargos de declaração, que visam corrigir omissões, contradições ou obscuridades.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (
Home Care
) como alternativa à internação hospitalar, sendo aplicável o entendimento consolidado nos tribunais superiores."

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 932, IV; Código Civil, art. 188, I e 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.137.983/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.345/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pela embargante, para manter inalterada a r. decisão monocrática que, desproveu o recurso de apelação interposto pela agravante, que ratificou a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais (e) Danos Morais
”, ajuizada contra a apelante por COSMO CLEMÊNCIA MORENO, para condenar a Cooperativa/ré/embargante a fornecer ao requerente/embargado serviço de internação domiciliar via
Home Care
, bem como à restituição de R$ 16.560,55 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) referentes às despesas suportadas pelo autor/embargado, e, ainda, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais (Id. 217621167).

A embargante aduz haver omissão no v. acórdão, pois questionou no agravo interno sobre a impossibilidade de ter sido o recurso de apelação julgado por meio de decisão monocrática.

Assevera que o
“acórdão não encontrou guarida na ordem jurídica, eis que, de modo diverso ao defendido pelo Douto Relator não há súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tampouco acórdão proferido pelo STJ ou STJ em julgamento de recursos repetitivos que considere abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, mas tão somente acórdãos esporádicos sobre o tema, e que não devem ser tidos como parâmetro no caso em tela”
(Id. 219805196 - Pág. 2).

Assevera, também, que “
o v. acordão embargado foi omisso quanto a ausência de ilicitude, eis que a operadora agiu amparada no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito conforme artigo 188, inciso I do CC”
e, de acordo, com a liberdade contratual e intervenção mínima (art. 421 do Código Civil), “
considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a Embargada concordou com todos os termos contratados, estando ciente, inclusive, da ausência de cobertura no procedimento pleiteado
”, (Id. 219805196 - Pág. 3).

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício de omissão.

O embargado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 222570178).

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Diante dos excertos alinhavados, tem-se que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que os pontos controversos deste recurso foram devidamente analisados pela Turma Julgadora, como passo a discorrer.

O primeiro questionamento da embargante é concernente a ausência de súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tampouco acórdão proferido pelo STJ ou STJ em julgamento de recursos repetitivos que considere abusiva a cláusula contratual, que pudesse julgar o apelo nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.

O artigo 932, IV, do Código de Processo Civil dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente,
de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência
(NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Assim, o relator ao verificar a existência de um precedente judicial vinculante, poderá julgar monocraticamente o recurso, podendo, assim, negar ou conferir provimento, com fundamento no já citado efeito autorizante dos precedentes, ou seja, o relator monocraticamente antecipa já o entendimento sedimentado nesta corte e em outros tribunais superiores.

O intuito do legislador foi de desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

In casu,
os relatórios médicos anexados pelo autor/embargado na petição inicial são claros ao indicar a necessidade de atendimento domiciliar como desdobramento da internação hospitalar, com destaque para o documento assinado pelo Médico Infectologista Ricardo Franco Pereira (CRM/MT nº 4.921 – RQE nº 2.307), com informação de que o paciente se encontrava “
acamado, em Home Care, com infecção de trato urinário de repetição por Enterococcus faecalis sensível a Vancomicina
” (cf. Id. nº 191418223 - Pág. 3).

A embargante, por sua vez, afirma que no contrato não há previsão de tratamento domiciliar
home care
.

Restou consignado na sentença de primeiro grau, na decisão monocrática que desproveu o apelo, e ratificado pela decisão colegiada que rejeitou o agravo interno, que o entendimento consolidado nos tribunais superiores considera abusiva a cláusula contratual que exclui a internação domiciliar (
home care
) como alternativa à internação hospitalar.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em decorrência de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico.

2. A Segunda Seção desta Corte superior, no julgamento do EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos os critérios então fixados.

3. Os critérios autorizadores da mitigação, uma vez que o procedimento convencional aumentaria o risco de complicações à vida da paciente/agravada, conforme destacado no relatório do profissional médico mencionado na referida decisão. Some-se a isso, a eficácia comprovada do referido procedimento, que foi, inclusive, incorporado ao Rol da ANS, RN n. 465/2021, sob a descrição "IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) - COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO".

4
. O entendimento jurisprudencial deste STJ é no sentido de que a negativa administrativa injustificada de cobertura para procedimento médico por parte da operadora do plano de saúde, só motiva danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico entre outros prejuízos à saúde do paciente, especialmente nas situações de urgência, como na hipótese dos autos.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível ante a incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. A incidência da Súmula n. 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial alegado.

Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.137.983/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. COBERTURA DE HOME CARE. ABUSIVIDADE DA RECUSA. GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.345/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024